Tribunal: TJBA
Processo: 8000254-89.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000254-89.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA FRANCISCA DE ALMEIDA PAIVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ROBÉRIO GOMES CUNHA e outros

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação Cível.
Mandado de Segurança. Sentença que denegou a segurança pleiteada.

Percebe-se que a questão dos autos cinge-se, na decodificação dos símbolos que compõem o contracheque da recorrente, para identificar se houve efetiva perda salarial decorrente de supressão de vantagens correspondentes ao avanço na escolaridade.
In casu
,
os dados objetivos dos demonstrativos de pagamento revelam que, muito embora as nomenclaturas “1003 - MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001" e

“Pós-Graduação nível 3” tenham sido suprimidas, os valores correspondentes seguiram na rubrica “Salário Base Nível I, II e III”. Compulsando os contracheques colacionados aos autos, fácil vislumbrar ter havido a incorporação do símbolo “Salário Base Nível I, II e III”, como forma de representar a remuneração da servidora, substituindo-se as antigas nomenclaturas e mantendo os valores já consagrados, não havendo, dessa forma, alteração no valor nominal da remuneração, nem mesmo o prejuízo alegado pela recorrente. Deste modo, constatando-se que houve, em verdade, tão somente a mudança no sistema utilizado para elaborar os contracheques, com a alteração das rubricas, mas mantendo o valor nominal recebido pela recorrente, não há que se falar em diferenças salariais a serem pagas, eis que inexistente o prejuízo alegado, não merecendo reparos a sentença de origem. Ademais, insta salientar que a Lei n. 11.738/2008 não criou direito a reajuste geral para toda a carreira do magistério, proporcional ao piso nacional, mas tão somente assegura um piso salarial para a categoria, de forma que nenhum professor receba vencimento básico inferior ao padrão mínimo nacional estabelecido. Assim, o piso salarial previsto no art. 2º, da aludida lei nº 11.738/2008, é destinado ao vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, de modo que não há previsão legal de reflexo do reajuste nos demais níveis, faixas e classes da carreira, como pretende a recorrente. Observa-se não assistir razão à apelante, pois a sentença alinhou-se ao julgamento da ADI 4.167-DF, pelo Supremo Tribunal Federal, declarando a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008 e assinalando que o piso salarial dos professores corresponde ao

vencimento básico de professor, e não à sua

remuneração global.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000254-89.2022.8.05.0084, em que figura, como apelante,

LUCIANA FRANCISCA DE ALMEIDA PAIVA
e, como apelados
ROBÉRIO GOMES CUNHA E MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA